Tribunal: TJSP
Processo: 1024756-47.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA QUE CONDENOU O REÚ AO PAGAMENTO DE R$ 3.300,00 (TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS), EM RAZÃO DE SAÍDA FORÇADA EM CANCELA DE ESTACIONAMENTO.
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR EM QUE REQUER A ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA, APLICADA, OUTROSSIM, A TÉCNICA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, OBRIGANDO-SE A RÉ A EXIBIR AS NOTAS FISCAIS DE REPARO DA CANCELA.
RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA QUE CONDENOU O REÚ AO PAGAMENTO DE R$ 3.300,00 (TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS), EM RAZÃO DE SAÍDA FORÇADA EM CANCELA DE ESTACIONAMENTO.
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR EM QUE REQUER A ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA, APLICADA, OUTROSSIM, A TÉCNICA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, OBRIGANDO-SE A RÉ A EXIBIR AS NOTAS FISCAIS DE REPARO DA CANCELA.
RECURSO INSUBSISTENTE. IMAGENS CAPTADAS EM CÂMERA DE SEGURANÇA QUE COMPROVAM, COM ACENTUADA SEGURANÇA, QUE O RÉU, SEM UTILIZAR O TICKET DE SAÍDA, NÃO ESPEROU A LIBERAÇÃO DA CANCELA DE ESTACIONAMENTO, FORÇANDO-A HORIZONTALMENTE À FRENTE, EM 90 GRAUS, O QUE RESULTOU EM EVIDENTES DANOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

RELATÓRIO